Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO LEITE SANTOS MATIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 – Se o recluso tem outro familiar cadastrado e autorizado a lhe fazer visitas, não é ilegal nem desproporcional vedar a visita de sua companheira, visto que essa já é cadastrada como visitante de outro interno. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao restringir o direito do detento de receber visitas da companheira que já tem autorização para visitar outro interno (irmão), sem apreciar o direito à ressocialização e o princípio da legalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, porque a turma julgadora concluiu que “(...) como informado na decisão agravada, a solicitante (companheira) já é cadastrada como visitante de outro interno – irmão. E não se enquadra em situação excepcional – pai ou mãe do detento ou único familiar a visitá-lo. Ainda de acordo com a decisão agravada, consta no SIAPEN que o agravante recebe visita de outros familiares. E que a exclusão do nome da companheira da lista de visitantes do agravante ocorreu por escolha da própria interessada, em setembro de 2021. Ela optou por permanecer no cadastro de visitantes do irmão dela (ID 32498698, p. 257). Vê-se, pois, que a interessada não se insere na hipótese excepcional - não é o único familiar a visitar o apenado – e já é cadastrada como visitante de outro interno, sendo vedada a autorização postulada.” (ID 32639441 - Pág. 2). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030